Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708076-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TESTONI ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O In casu, deferida a tutela de urgência no presente recurso para determinar a imediata expedição da Requisição de Pequeno Valor, do valor incontrovertido no processo de origem, a parte agravada compareceu, tanto nos presentes autos eletrônicos, como também no feito de referência, manifestando concordância com o pleito da parte recorrente. Diante disso, bem assim, do cumprimento da ordem expendida no presente recurso no feito de origem, impõe concluir pela perda do objeto do recurso. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator